Tribunal: STF
Processo: ARE 1564608
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo em recurso extraordinário. Peculato militar. Condenação. Representação para declaração de indignidade para o oficialato. Natureza administrativa do procedimento. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Necessidade do reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ministério Público do Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim acordado:



“REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. CONDENAÇÃO. PERDA DE PATENTE. PECULATO MILITAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. OFENSA A COISA JULGADA MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO NÃO TRANSCORRIDO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A CARTA MAGNA. MÉRITO. FATO ISOLADO INCAPAZ DE MACULAR O DECORO DA CLASSE. 



1. A ação, a priori, se mostrou necessária ao cumprimento de determinação constitucional (§4º do artigo 125 da CF) e adequada (artigo 199 do Regimento interno desta Casa Julgadora), daí haver interesse de agir. 



2. A declaração de indignidade e eventual perda de patente não possui caráter penal, tratando-se de julgamento de índole moral, no qual se busca determinar se o representado mantém as condições necessárias para figurar no Oficialato. Assim, não se deve confundir a perda do cargo/função pública no artigo 92 do CP, que trata dos efeitos da condenação, com a perda da patente, que deve ser postulada em procedimento próprio (artigo 125, §4º e artigo 142, VI e VII da CF), como no caso dos autos, não havendo violação à coisa julgada material. 



3. Tratando-se de processo ético militar, desassociado do processo criminal condenatório, não se aplicam as disposições do artigo 125 do Código Penal Militar. Precedentes STF e STM. 



4. Para fins de análise da prescrição para a ação em questão, aplica-se, por analogia, o critério estabelecido no caput do art. 18 da Lei 5.836, de 1972 (Conselho de Justificação), em atenção ao disposto no artigo 3º da Lei Estadual nº 8.163/76, não ocorrendo na espécie vez que não decorridos 06 anos entre a data do trânsito em julgado da condenação e a propositura da representação. 



5. Não há incompatibilidade entre os artigos 17 e 199 do Regimento Interno deste Tribunal e a Constituição Federal se a previsão da representação pela perda do oficialato resta prevista na própria Carta Magna (§ 4º do artigo 125 da CF). 



6. Os incisos VI e VII do art. 142 da Carta Magna determinam que o oficial condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos deve ser submetido a julgamento, a fim de ser verificada a possibilidade da perda do seu posto e da sua patente. In casu, restou o militar condenado a 06 anos de reclusão pelo crime de peculato militar. Todavia, apesar de preenchido o requisito objetivo para a representação, trata-se de fato isolado na vida do representado, que durante sua carreira na Instituição apresentou conduta satisfatória, recebeu inúmeros elogios e condecorações, não exsurgindo dos autos provas suficientes para motivar a declaração de indignidade e o seu afastamento da carreira castrense. 



REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.”



(Representação nº 5037434-09.2023.8.09.0000/GO, Tribunal de Justiça de Goiás, Relator: Desembargador Wilson da Silva Dias, j. 27/05/2024)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 142, §3º, VI e VII, c/c 42, §1º, da Constituição da República. Sustenta-se, em síntese, a necessidade de declaração da indignidade para o oficialato, bem como a perda do posto e da patente, acompanhadas da perda dos proventos do recorrido. 



    Argumenta-se que o fato de o crime ter sido praticado em 2010 não pode ser utilizado como justificativa para afastar a aplicação das penalidades, uma vez que o trânsito em julgado da decisão condenatória ocorreu somente em 2019.



    Alega que a conduta do recorrido “efetivamente atentou de maneira severa contra os preceitos da ética militar, abalando os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam, a ponto de tornar-se insustentável sua permanência na caserna, especialmente porque praticou delito de peculato, no qual o objeto material da tutela jurídica é a Administração Pública, a preservação do patrimônio público, do interesse patrimonial do Estado, e da fidelidade e probidade dos agentes do Poder Público”.



    Aduz a não incidência da Súmula 279/STF, visto que “o recurso extraordinário não discute fatos ou provas. Apenas busca a apreciação de teses jurídicas à luz da jurisprudência sobre a matéria, bem como das premissas fáticas expressamente consignadas no acórdão”.



    Requer o conhecimento e o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja conhecido e apreciado por esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O recorrido foi condenado definitivamente à pena de 06 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de peculato, previsto no art. 303 do Código Penal Militar.



    O Ministério Público do Estado de Goiás apresentou Representação perante o Tribunal de origem pleiteando a declaração de indignidade para o oficialato do recorrido, com a consequente perda do posto e da patente, bem como a cessação de seus proventos. Contudo, a Representação foi julgada improcedente, à seguinte fundamentação:



    “ (...)



    Nos termos do artigo 142, §3º, incisos VI e VII, da CF/88, o Oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, quando condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado. 



    Conforme já mencionado anteriormente, o ora representado foi processado e condenado à pena de 06 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 303 do CPM (peculato militar) vez que, em meados de 2010 , o CEL Carlos Antônio Elias era Comandante Geral da Polícia Militar de Goiás e, em razão do cargo que ocupava, desviou contingente policial remunerado com verbas públicas, bem como viaturas, em proveito próprio e de terceiros, para o fim de que seus subordinados conduzissem Joice Pereira Azevedo, com quem supostamente mantinha relacionamento amoroso, até o Estado de São Paulo para que fizesse compras naquela região.



    Oportuno destacar que, por não haver fato desconhecido a ser provado, posto que os episódios criminosos pelos quais sobreveio condenação superior a 2 anos já foram submetidos ao contraditório judicial e percorreram o devido processo legal em momento adequado, não há espaço para nova dilação de provas nesta Ação de natureza ético-moral. 



    Cumpre-nos, então, avaliar se o representado, em face dessa condenação, permanece ou não reunindo as condições indispensáveis à mantença do seu posto e da sua patente de Oficial da Polícia Militar deste Estado. 



    Como premissa inicial dessa verificação, faz-se necessário considerar que, nos termos do artigo 28 do Estatuto dos Militares, o sentimento do dever, o pundonor e o decoro da classe impõem aos integrantes das instituições militares uma conduta socialmente aceitável, o zelo com a coisa pública e o respeito à dignidade e à vida humana, havendo disposição expressa sobre os preceitos de ética-militar a serem observados. 



    Caso o Oficial atente gravemente contra a ética militar deve ser declarado indigno. 



    No entanto, tal análise não pode ser isolada. O requisito objetivo da condenação a pena superior a 02 anos não pode, por si só, fundamentar uma decisão que venha a considerar um oficial indigno, com a consequente perda do posto e patente. 



    Desse modo, os fatos pelos quais o representado foi condenado não podem ser analisados única e exclusivamente pelos critérios do artigo 28 do Estatuto dos Militares, mas devem ser conjugados com a capacidade pessoal, moral e profissional, sua vida pretérita, seus valores, sua capacidade, assiduidade e responsabilidade na carreira, viabilizando, assim, verificar a possibilidade de sua permanência na Instituição que se encontra vinculado. 



    Com certeza o episódio que ensejou a condenação criminal do ora representado causou inquietações na Instituição Militar, principalmente em razão do alto posto ocupado pelo Coronel à época do fato, Comandante Geral da Polícia Militar. 



    Entretanto, sob a perspectiva de infringência da ética e moral, o Ministério Público não fez prova suficiente de que o mesmo deva ser declarado indigno, pois, pelo que consta dos autos, esse foi um fato isolado em sua vida. 



    Além disso, a Defesa juntou sua ficha funcional, onde constam inúmeros elogios e condecorações, indicando que sempre serviu bem a Corporação. 



    De se considerar, também, que o fato em questão ocorreu no ano de 2010, o ora representado já está quase terminando de cumprir a reprimenda corpórea que lhe foi atribuída (06 anos de reclusão), o pagamento dos prejuízos ao erário já foram determinados em sede de ação de Improbidade Administrativa, além do que o mesmo encontra-se na reserva, em razão de ter sido acometido por doença grave. 



    Sendo assim, no entender deste magistrado, a pretensão do Parquet nesta representação não há de prosperar, pois não restou demonstrada a indignidade do Oficial, sendo tal fato (condenação criminal a pena superior a 02 anos), no caso concreto, insuficiente para o afastamento da carreira, a subtração da patente e das prerrogativas asseguradas por lei.



    (...)



    Diante do exposto, julgo improcedente a representação formulada pela Procuradoria-Geral de Justiça.”



    Na sequência, o Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que sua apreciação demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula 279 do STF. 



    Nesse contexto, correta a aplicação do verbete sumular, uma vez que a matéria em análise e a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandariam o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Oficial da polícia militar. Conselho de justificação. Perda de posto e patente. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que declarou o agravante incompatível para o oficialato. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE 1545829 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21-07-2025)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. PERDA DE POSTO E DA PATENTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636/STF. 



    1. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 



    2. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE 1317574 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 02-06-2021)



    Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que não se admite a interposição de recurso extraordinário contra decisões proferidas em representações visando à perda do posto e patente de oficiais militares, tendo em vista a natureza administrativa desses procedimentos. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão recorrido foi “proferido em representação pela perda da patente de oficial. (….) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em não admitir a interposição de recurso extraordinário contra decisão proferida em procedimentos judiciais que tramitam no Conselho de Justificação (militares das Forças Armadas) e nos Tribunais de Justiça Militar estaduais (militares estaduais), visando a decretação da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação de praças, ante sua natureza meramente administrativa” (RE 1.090.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1320211 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20-09-2021)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – OFICIAL BOMBEIRO – DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – PROCEDIMENTO DE CÁRATER ADMINISTRATIVO, INSTAURADO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL (CF, ART. 125, § 4º) – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA, PARA FINS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 



    (ARE 1.032.562 AgR/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 10/08/2017) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente